Tribunal: TJES
Processo: 0006688-14.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006688-14.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HERCULES COUTO ALEXANDRE e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. ARTIGO 121, § 2
º, INCISOS
II E IV,
E ART. 155,
DO CÓDIGO PENAL
. RECURSOS DA DEFESA.
TRÊS
APELANTES.
ALEGAÇÃO DE
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA
ÀS PROVAS DOS AUTOS
. NÃO OCORRÊNCIA. TESE ACOLHIDA PELO JÚRI PAUTADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA.
PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE.
PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASES. INVIABILIDADE. CULPABILIDADE E
CIRCUNSTÂNCIAS DO
CRIME. FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A decisão exarada pelo Tribunal do Júri encontra-se pautada em provas categóricas, colhidas tanto em fase policial quanto em fase judicial, sob a apreciação do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar, por conseguinte, em decisão contrária às provas dos autos, com fulcro no art. 593, inciso III, ‘d’, do Código de Processo Penal, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta, cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.
2. O decote de qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença com base em elementos concretos dos autos, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, viola o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, "c", da CF).
In casu,
a decisão tomada pelo Tribunal do Júri encontra-se em consonância com as provas dos autos, no sentido de que o crime foi praticado por motivo fútil, e por meio de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Portanto, incabível a submissão do acusado a novo júri quando o convencimento dos jurados se encontra respaldado em uma das versões apresentadas em plenário.
3. O magistrado
a quo
, diante do princípio do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes às circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, fundamentando de forma satisfatória aquelas que macularam a pena dos apelantes, não havendo nenhuma mácula a ser corrigida e, portanto, sendo inviável a redução da pena-base dos réus ao mínimo legal.
4. O réu não confessou a prática delituosa, de forma que é incabível o reconhecimento da circunstância atenuante de confissão espontânea.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0006688-14.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HERCULES COUTO ALEXANDRE, EDUARDO OLIVEIRA CORREIA, CARLA PEREIRA DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: DENISE SILVA COUTO, GEOVAN FIM PIMENTA REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO GEOVAN FIM PIMENTA, MICHELLE SANTOS DE HOLANDA ESTEVAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Hércules Couto Alexandre, Eduardo Oliveira Correia
e
Carla Pereira da Silva
,

contra a sentença de fls. 207/212, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de
primeiro
grau, às fls. 02/
03
, narra os fatos nos seguintes termos:

N
o dia 01 de setembro de 2021, por volta das 20h30min, na localidade de Timbó, nesta cidade, os Denunciados HÉRCULES, EDUARDO e CARLA, em união de desígnios e agindo com evidente
animus necandi
, mataram a vítima Carlos Antônio Avelar, mediante disparos de arma de fogo, por motivo fútil e mediante emboscada/dissimulação, conforme consta do Laudo de Exame de Local de Morte Violenta de fls. 18/21 e Laudo Cadavérico de fl. 27/30.

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, HÉRCULES e EDUARDO, em comunhão de desígnios, subtraíram para si bens móveis, quais sejam, 01 (um) aparelho celular, marca Xiaomi modelo Note 9, cor azul, 01 (um) veículo GM Chevete, placa MPX 8058 cor preta e 01 (um) cordão de prata pertencentes à vítima Carlos Antônio Avelar.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que os Denunciados CARLA e HÉRCULES são casados e que a vítima Carlos Antônio Avelar era amigo do casal há anos.

Todavia, pouco tempo antes do crime, a vítima havia começado a interagir com CARLA demonstrando intenções sexuais, sendo que HÉRCULES descobriu tal fato ao verificar a troca de mensagens entre eles.

Ocorre que CARLA mantinha um relacionamento extraconjugal com a pessoa de EDUARDO, funcionário da oficina de HÉRCULES e, ao tomar conhecimento das interações da vítima com CARLA, ficou enraivecido e disse que mataria Carlos Antônio.

Conforme ficou apurado, no dia dos fatos, os réus, previamente ajustados, iniciaram os atos para a prática homicida. A fim de dissimular e emboscar a vítima, CARLA marcou um encontro com Carlos Antônio, tendo se encontrado no posto Cachoeiro e ido juntos até a localidade de Timbó no veículo da vítima, onde estacionaram.

Após serem informados por CARLA acerca da localização, HÉRCULES e EDUARDO, que já estavam na posse de uma metralhadora aguardando, dirigiram-se até o local onde a vítima estava, enquanto CARLA “ganhava tempo” até a chegada deles.

Os denunciados então surpreenderam a vítima e ambos efetuaram disparos de arma de fogo contra ela, atingindo-a por 13 (treze) vezes, sendo essa a causa eficiente de sua morte. Após constatarem a morte da vítima, os três acusados evadiram-se do local, tendo HÉRCULES saído na motocicleta pertencente a EDUARDO, enquanto CARLA e EDUARDO utilizaram o veículo GM Chevete pertencente à vítima.

Tempo depois do crime, por volta das 23h00min, após se desfazer o automóvel da vítima, EDUARDO retornou ao local do crime para atear fogo no corpo da vítima e subtrair seu cordão e seu aparelho de telefone celular, tendo ficado na posse do cordão e entregado a HÉRCULES o celular.

Inegável, ante o acima exposto, que restou evidente a qualificadora prevista no inciso II, §2º do art. 121 do Código Penal, qual seja, motivo fútil, eis que os acusados mataram a vítima por ela ter mandado mensagens de cunho sexual para a acusada CARLA, o que se mostra evidentemente desproporcional.

Presente ainda a qualificadora descrita no inciso IV, §2º do art. 121 do Código Penal, qual seja, mediante emboscada e dissimulação, pois os Denunciados enganaram a vítima fazendo com que ela acreditasse que se encontraria com CARLA, todavia tratava-se de uma emboscada para matá-lo. (...).

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o
m
agistrado de primeira instância, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara,
condenou
os acusados nas seguintes sanções:

–
Hércules Couto Alexandre
: no artigo 121, § 2
º
, incisos
II
e IV, e art. 155, § 4º, inciso IV, ambos do Código Penal, à pena de
20 (vinte) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicialmente fechado, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa;

–
Eduardo Oliveira Correia
: no artigo 121, § 2
º
, incisos
II
e IV, e art. 155, § 4º, inciso IV, ambos do Código Penal, à pena de
17 (dezessete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicialmente fechado, além do pagamento de
25
(vinte e cinco) dias-multa;

–
Carla Pereira da Silva
: no artigo 121, § 2
º
,
II
e IV, do Código Penal, à pena de
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicialmente fechado.

Em
razões recursais
apresentadas às fls.
236/238
,
a defesa de Eduardo Oliveira Correia
sustenta que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, sendo necessária a submissão d
o
réu a novo julgamento.

A defesa de Carla Pereira da Silva, ao apresentar
razões
recursais
às fls. 247/252, requer seja a ré submetida a novo julgamento. Subsidiariamente, pleitea a redução da pena-base ao mínimo legal, e o afastamento das qualificadoras de motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

A
defesa de Hércules Couto Alexandre, em
razões recursais
no id. 8091310, afirma que o julgamento do Tribunal do Júri é manifestamente contrário às provas dos autos, de modo que pretende a submissão do réu a novo julgamento. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, e o afastamento da qualificadora de motivo torpe.

Demonstrados resumidamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

De início,
analiso o pedido de submissão dos réus a novo julgamento
,
considerando
que as
defesa
s
sustentam que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária ao conjunto probatório disposto nos autos.

Pois bem. Consoante a jurisprudência mais hodierna e majoritária, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que o julgamento ocorrer de forma completamente destoante com o conjunto probatório constante nos autos, tendo em vista que o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e pela acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredito.

Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas a controle pelo Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada,
exige-se apenas a existência de provas capazes de sustentar a tese acolhida
.

Dessa forma, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois, no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação às questões já debatidas no processo
.

Nesse sentido, destaco precedente dest
e Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CASSANDO A NULIDADE DO JÚRI RECONHECIDA POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, E DETERMINANDO A APRECIAÇÃO DAS DEMAIS TESES TRAZIDAS NOS RECURSOS DE APELAÇÃO DAS PARTES. NOVO JULGAMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO ABSOLUTÓRIA. PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ÚNICA TESE DEFENSIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. RESPOSTA POSITIVA AO QUESITO AUTORIA E ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. JULGAMENTO ANULADO EM RELAÇÃO AO RÉU MAGNO SOUZA FRANÇA. RECURSO DO RÉU MARINALDO. NOVO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE NOS AUTOS. [...
]
3.
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, uma vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise
. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento. [...
]
(TJES; APCr 0004054-71.2015.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 27/09/2023; DJES 03/10/2023).

Em idêntica orientação, afirma Eugênio Pacelli que “
não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado – uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos
”
(Comentários ao Código de Processo Penal, 4ª ed., 2011, p. 1144).

Nessa linha, ao compulsar detidamente os autos, verifico que deles constam
elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo colendo Conselho de Sentença.

Digo isso, pois a
materialidade
delitiva do crime restou evidenciada pelo Boletim Unificado de fls. 02/03, Laudo de Exame de Local de Morte Violenta de fl. 18/21v, pelo Laudo de Exame Cadavérico de fls. 27/30, pelo Relatório de análise de vínculo e georreferenciada às fls. 109/114v do inquérito policial, (IP), bem como pela
prova testemunhal produzida em sede investigativa e em juízo.

A
autoria
dos apelantes, por sua vez, também
restou
demonstrada por meio da prova testemunhal produzida ao longo d
o
caderno processual.

Inicialmente,
forçoso contextualizar que a acusada Carla Pereira da Silva
convivia em união estável com réu Hércules Couto Alexandre
há sete anos
, e mantinha um relacionamento extraconjugal com o apelante
Eduardo Oliveira Correia, que era amigo de seu esposo.

Ocorre que, a vítima Carlos Antônio Avelar, que prest
ava
serviço
s
de pedreiro na residência dos réus Hércules Couto Alexandre e Carla Pereira da Silva, interessou-se pela ré, e com ela passou a manter um relacionamento amoroso, o que, supostamente, causou raiva nos dois réus, e motivou a prática delituosa.

Assim, a testemunha Marco Antônio Avelar, irmão da vítima, ao ser ouvido em juízo (mídia à fl. 69), afirmou que o acusado Hércules Couto Alexandre e seu irmão eram como “
unha e carne”
, muito próximos, todavia, aproximadamente quatro meses antes do crime, o apelante parou em frente à casa do depoente, afirmou que a vítima estava lhe devendo um carro, e que estava tendo um caso com sua esposa, razão pela qual
afirmou que
ia matar e colocar fogo em seu irmão.

Quanto ao réu Hércules Couto Alexandre,
ao ser interrogado em sede policial
(f
ls. 97/99 do inquérito policial), e em ju
ízo
(mídia à fl. 69), sustentou que desconhecia o relacionamento extraconjugal de sua esposa com o
cor
réu Eduardo Oliveira Correia, mas que havia descoberto sobre o envolvimento da ré com a vítima, o que motivou uma briga entre o casal.

No que concerne ao crime, relatou que no dia dos fatos, o corréu Eduardo Oliveira Correia passou em sua casa e o chamou para prestar um serviço de pintor, todavia, o
conduziu até o
local do crime, momento em que o corréu apontou para o carro do ofendido, onde
a vítima
estava com sua esposa, e disse “
eu não te falei que ela estava te traindo”
.

Narra, por fim, que o corréu conversou com a vítima, e logo realizou os disparos de arma de fogo, que levaram o ofendido a óbito, tendo sua esposa e ele tentado socorrer a vítima, que morreu na hora, de modo que Carla Pereira da Silva e Eduardo Oliveira Correia foram embora de carro, e o interrogado de motocicleta.

Quanto à recorrente Carla Pereira da Silva,
ainda em sede investigativa, às fls. 106/10
7
do Inquérito Policial em apenso (id. 7449789), esclareceu os fatos da seguinte forma,
in verbis
:

Que a interrogada esclarece que estava mantendo u
m
relacionamento co
m
o nacional EDUARDO OLIVEIRA CORREIA vulgo PEQUENINO e que este nutria muito ci
úm
es da interrogada
. Que
a interrogada também mantinha conversas de cunha sexual co
m
a vítima pelo celular inclusive co
m
troca de fotografias
. Que alguns dias antes da morte da vítima, esteve e
m
sua casa para fazer a medi
ç
ão de uma obra de u
m
salão para a declarante que HÉRCULES havia contratado. Que quando de tal ocasião a vítima deu a interrogada a quantia de 100 reais como u
m
presente. Que a interrogada guardou o dinheiro atrás de u
m
copo e que posterior
m
ente colocou dentro de uma gaveta. Que acredita que EDUARDO tenha visto pelo espelho da sala.
Que EDUARDO contou o fato a HÉRCULES e este passou a brigar co
m
a interrogada acerca da sua relação co
m
a víti
m
a
. Que
as brigas fora
m
constantes e que EDUARDO sempre ficava enchendo a cabeça de HÉRCULES contra a víti
m
a e contra a interrogada
. Que EDUARDO fazia tais coisas por ci
úm
es da interrogada. Que e
m
uma das brigas a interrogada
m
ostrou algumas conversas que mantinha co
m
a vítima para provar que era a vítima que
m
dava em cima da interrogada e que ela não queria nada co
m
ele. Que a interrogada faz uso de
m
aconha e que costu
m
ava fumar co
m
EDUARDO do lado de fora de sua casa e que HÉRCULES não fazia uso de nenhu
m
tipo de droga. Que
cerca de uma sema
n
a antes do crime EDUARDO passou a falar com a interrogada que mataria a vítima, e que usaria facão e que explodiria o mesmo
. Que a interrogada não levou a s
é
rio no in
í
cio. Que no dia 3l de agosto do corrente ano, estava com EDUARDO fumando do lado de fora de sua casa e que
EDUARDO combinou co
m
a interrogada para que esta marcasse u
m
encontro co
m
a vítima no dia seguinte onde EDUARDO mataria a vítima
. Que
a interrogada aceitou o p
l
ano e achou que não seriam descobertos e que ja
ma
is i
m
aginou que HÉRCULES seria envolvido
. Que a interrogada
m
arcou co
m
a víti
m
a de encontrá-la atrás do posto Cachoeiro e que acredita que tal fato tenha ocorrido por volta das 20 hrs.
[...]
Que de
lá
seguiram no carro da vítima at
é
o local do crime que a interrogada dizia apenas que precisava conversar co
m
a vítima. Que
quando chegaram no local a interrogada ficou tentando ganhar tempo at
é
que EDUARDO chegasse
lá
. Que a interrogada pediu para a vítima abaixar o banco da fre
n
te do carro e que este demorou u
m
pouco pois que o carro era antigo e precisou de uso de urna chave de fenda. Que apôs pediu para ouvir músicas e que co
m
medo da situação saiu do carro e foi para atrás do carro. Que a interrogada tentou consertar o fecho de sua calca e que se inclinou para ajeitar tendo a vítima se aproxi
m
ado a puxada para junto de si. Que parecia que a interrogada estava sentada no colo da vítima co
m
a calça semiaberta. Que
neste
m
o
m
ento viu HÉRCULES e EDUARDO e que EDUA
R
DO segurava u
m
a ar
m
a a grande, que não era uma pistola
. Que HÉRCULES ficou estarrecido co
m
a cena e que parecia não acreditar. Que
EDUARDO fala que a vítima iria morrer e que era talarico
. Que HÉRCULES não queria matar a vítima mas que EDUARDO ficava pressionando para que HÉRCULES pegasse a arma.
Q
ue EDUARDO apontava a ar
m
a o tempo todo para a vítima e que HÉRCULES tentou tir
a
r a ar
m
a das
m
ãos de EDUARDO
m
o
m
ento em que houve urna rajada de disparos que atingira
m
a vítima
. Que
EDUARDO ainda efetuou
m
ais disparos para garantir que a vítima estivesse morta
. Que HÉRCULES foi e
m
bora do local na
m
otocicleta de EDUARDO e que a interrogada foi embora no carro da
vítima

com
EDUARDO.
[...]
Que durante a madrugada EDUARDO esteve na casa da interrogada e que conversou na porta co
m
HÉRCULES, que só ouviu HÉRCULES falar que não queria mais saber daquilo. Que no dia seguinte a interrogada perguntou a HÉRCULES o que EDUARDO queria e que este disse que EDUARDO foi
l
he contar que havia no local reco
l
her as capsulas dos disparos. Que no dia seguinte EDUARDO foi ate a casa da interrogada e que queria conversar sendo que a interrogada disse que não queria mais falar co
m
EDUARDO. Que após o fato a interrogada parou de falar co
m
EDUARDO, que trocou seu número de celular e que não o respondia quando chamava. Que EDUARDO parou de frequentar a casa da interrogada após uns dias. Que a interrogada não sabe o que foi feito co
m
o carro da vítima mas que te
m
ciência que HERCULES e EDUARDO costumavam comprar pecas em u
m
ferro ve
l
ho próximo a Selita de uma
m
ulher. Que a interrogada teme por sua vida. Que interrogada esclarece que não acreditou que EDUARDO iria matar a v
ítim
a e que achou que apenas o agrediria mas não mataria. Que a interrogada tinha intenção de apenas afastar a
vítima
e ficar apenas cm EDUARDO. Que acredita que HERCULES não sabia que a interrogada estava tendo u
m
caso co
m
EDUARDO,
m
as que provavel
m
ente desconfiava pois que EDUARDO deixava claro seus
ciúm
es pela interrogada.

Posteriormente,
ao ser interrogada judicialmente (mídia à fl. 197),
relatou que era casada com
Hércules Couto Alexandre,
e mantinha um relacionamento extraconjugal com
Eduardo Oliveira Correia,
situação que não era de conhecimento do seu marido.

Em relação
à vítima, essa afirmou que passaram a se comunicar por mensagens, e chegaram a se relacionar amorosamente, o que deixou o seu marido com raiva, e o parceiro extraconjugal extremamente furioso, que determinou que a ré terminasse o relacionamento com o ofendido.

Assim, a apelante asseverou que no dia dos fatos marcou com a vítima de se encontrarem em um local afastado, e avisou a localização ao réu Eduardo Oliveira Correia, com o pretexto de que, caso o ofendido não a trouxesse de volta após ela terminar o relacionamento com ele, o corréu soubesse onde ela estava para busc
á-la
.

Ato contínuo, Carla Pereira da Silva relatou que os dois réus, respectivamente seu esposo e seu amante, chegaram em uma motocicleta no local em que ela estava com a vítima, tendo Eduardo Oliveira Correia efetuado os disparos de arma de fogo que vitimaram Carlos Antônio Avelar.

Outrossim, a apelante afirmou que o réu Eduardo Oliveira Correia era muito agressivo, mas que ela esperava que ele tão somente
agredi
s
s
e o ofendido para assustá-lo, não tendo imaginado que ele
seria capaz de matar
a vítima.

Por fim, quanto ao réu Eduardo Oliveira Correia, ao ser interrogado na Sessão do Tribunal do Júri (mídia à fl. 197), negou integralmente a autoria delituosa.

Dessa forma, depreende-se que, muito embora os recorrentes Carla e Hércules tentem imputar a autoria delituosa tão somente ao réu Eduardo, analisando todas as provas carreadas no caderno processual é plenamente possível verificar provas suficientes que amparam a versão escolhida pelo Júri, no sentido de que
os três réus planejaram e executaram o crime
.

Destaca-se, ainda, as conclusões do relatório de análise georreferenciada às fls. 16/26 do Inquérito Policial, que evidenciam as ligações telefônicas entre os três réus no dia e na hora do crime, confira-se:

Que no dia do crime, Carla ligou várias vezes para Eduardo das 19:12h às 20:55 horas; que Eduardo ligou para Hércules das 21:24h às 01:40 horas; Carla ligou e mandou mensagens de texto para Hércules das 19:47, depois de deixar o filho com Izabel, às 23:06h.

Às 20h Carla liga para Hércules utilizando a estação rádio com abrangência na localidade do Timbó, ou seja, já estava com a vítima, enquanto Hércules estava no Centro da cidade; apenas 05 minutos depois, os dois estão utilizando a mesma estação do Timbó, o que deixa claro que Carla ligou para avisar aos réus que já estava com a vítima e a sua localização.

Às 20:52h, Carla utiliza a estação do bairro Abelardo Machado, onde reside Izabel, demonstrando que foi buscar o filho, e às 21:15h, já se encontrava na residência onde morava com Hércules no bairro Santa Helena.

Das 21:15 às 23:06 horas, Hércules e Eduardo encontram-se utilizando a estação rádio do bairro Monte Cristo, que fica muito próximo ao bairro onde Hércules disse que a arma de fogo foi emprestada.

Às 23:14h Eduardo utiliza a ERB que compreende o local do crime, corroborando que retornou para furtar os pertences da vítima e atear fogo em seu corpo.

Segundo as imagens de tela juntadas por Izabel às fls. 102/105 do IP, Carla deixou o filho com a amiga às 19:39h retornando para buscá-lo às 20:57h, corroborando as informações acima.

Por fim, após interceptação telefônica realizada, foi constatado que o aparelho de celular da vítima foi vendido por Hércules a Luan, que confirmou o fato em juízo, conforme auto de apreensão de fl. 41 do IP, contrariando a alegação do réu de que não sabia o que havia acontecido com o aparelho.

Dessa forma, é certo
que o
Conselho de Sentença se bas
eou
nos depoimentos e nas demais provas supramencionadas para exarar a decisão no sentido de que
os réus

ceifaram a vida de
Carlos Antônio Avelar
.

Portanto
, verifica-se que a decisão exarada pelo Tribunal do Júri
se
encontra pautada em provas categóricas, colhidas tanto em fase policial quanto em fase judicial, sob a apreciação do contraditório e ampla defesa,
não havendo que se falar, por conseguinte, em
decisão contrária às provas dos autos,
com fulcro no art. 593, inciso III, alínea ‘d’ do Código de Processo Penal
, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta (
rectius
verossímil), cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

No mesmo sentido, também não há como acolher o pedido de decote das qualificadoras, requerido pelas defesas dos réus Carla Pereira da Silva e Hércules Couto Alexandre
,
uma vez que
os
elementos probatórios presentes no caderno processual são suficientes para embasar a condenação do
s
apelante
s
no crime de homicídio
qualificado por motivo
fútil
e por meio
de
recurso que dificultou a defesa
.

Nesse ponto, destaco que o decote de qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença por ocasião do julgamento do recurso de apelação viola o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, "c", da CF), de modo que para que se proceda a exclusão de uma qualificadora, deverá o corpo de jurados analisar novamente sua existência, por meio de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 593, § 3º, do
Código de Processo Penal
.

No que concerne à qualificadora de
motivo
fútil
, prevista no inciso
I
I, § 2º, do art. 121, do CP, sabe-se que essa é evidenciada quando
o autor do crime teve como razão para o cometimento do crime algo insignificante e desproporcional. Há, portanto, grande distanciamento entre a motivação e a conduta do agente.

Partindo dessa premissa, vislumbro que restou demonstrado que o motivo do delito de homicídio praticado pelo
s
apelante
s
foi fútil, tendo em vista a tamanha desproporcionalidade entre a motivação e a conduta do
s
recorrente
s
, uma vez que o conjunto probatório
demonstra que o crime foi praticado em razão d
o réu estar enviando mensagens de cunho sexual para a apelante
.

Assim, é certo que
o conjunto probatório demonstra que o motivo do delito de homicídio praticado pelo apelante foi repulsivo,
em razão de ter como motivação o ciúme do réu em relação à ex namorada, que estava, ao tempo do crime, relacionando-se com o ofendido.

Por sua vez, a qualificadora de
recurso que dificulta ou impossibilita a defesa do ofendido
é reconhecida quando a vítima é surpreendida de maneira inesperada, eis que não tinha razão para esperar a agressão ou suspeitar dela.

No caso, é incontestável que a vítima foi surpreendida, sem qualquer chance de defesa, eis que foi até o local do crime a convite da apelante, acreditando que estava indo para um encontro amoroso com a apelante, quando na realidade estava em uma emboscada.

Outrossim, a vítima foi atingida com diversos disparos efetuados com uma metralhadora, quando estava ajoelhada pedindo para não ser morta, o que decerto demonstra que não possuía nenhuma chance de se defender.

Portanto, depreende-se que a decisão tomada pelo Tribunal do Júri se encontra em consonância com as provas dos autos no que diz respeito
às
qualificadoras, razão pela qual
não é possível, nesta seara recursal, o afastamento das qualificadoras do motivo fútil
e
recurso que impossibilitou a defesa da ofendida
.

Superado esse ponto,
passo à análise do
s
pedido
s
relacionado
s
à dosimetria da pena
,
momento
em que a
s
defesa
s de
Carla Pereira da Silva
e Hércules
Couto Alexandre

pleiteia
m
a redução da pena-base

quanto ao crime de homicídio qualificado
.

N
o que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo sempre se pautar em motivação idônea, tendo como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Nesse ponto, ressalto que
os fundamentos utilizados na dosimetria dos réus foram os mesmos, razão pela qual, em observância à economia e celeridade processual, procederei a análise conjunta da primeira fase da dosimetria dos apelantes.

Dito isso, depreende-se que o Juiz
a quo
consignou a existência de
duas
circunstâncias judiciais negativas, sendo elas a
culpabilidade

e as c
ircunstâncias do crime
, estabelecendo a pena-base em
14 (quatorze) anos de reclusão

para cada apelante
, considerando que a pena em abstrato do crime do art. 121, § 2º, do Código Penal, varia de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Inicialmente, quanto à circunstância
judicial
de
culpabilidade
, destaco que o magistrado
a quo
entendeu ser desfavorável aos réus em razão do
modus operandi
do crime, que se deu com elevado grau de brutalidade, considerando que
foram desferidos 13 (treze) disparos de metralhadora contra a vítima,

conduta delituosa que decerto enseja maior reprovabilidade.

Assim, não obstante a violência
seja
elemento inerente ao tipo penal,
“
a pluralidade de tiros que atingiram a vítima, pelas costas, evidencia a maior intensidade do dolo do agente, o que permite o incremento da reprimenda base
”
.
(STJ. HC 646.905/ES, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021)
, de modo que, nas hipóteses em que o crime é praticado com tamanha violência que excede aquela esperada para o crime, deve ser levada em consideração para majorar a pena-base.

Por sua vez
, quanto à
s
circunstâncias do
delito
,
foi ressaltado o
modus operandi
do crime, considerando que
o corpo da vítima foi queimado após sua morte.

Assim, no caso em tela, verifico que o magistrado
a quo
,

diante do princípio do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes às circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, fundamentando de forma satisfatória aquelas que macularam a pena dos apelantes,
não havendo nenhuma mácula a ser corrigida, e, portanto,
sendo inviável a redução da pena-base dos réus ao mínimo legal
.

Prosseguindo,
a defesa de Hércules Couto Alexandre requer o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea
, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, todavia,
adianto-me em dizer que
não merece acolhimento, uma vez que
o apelante,
em nenhuma das duas oportunidades em que foi interrogado, confessou,
sequer parcialmente,
a prática delituosa.

Isso pois, ao longo de toda sua narrativa, o réu se limitou a atribuir a autoria delituosa ao corréu Eduardo Oliveira Correia, sustentando que foi levado ao local do crime sem saber o que estava para acontecer, e que, inclusive, pediu ao corréu que não efetuasse os disparos contra a vítima.

Portanto, não tendo o réu confessado a prática delituosa,
não há que se falar em reconhecimento da circunstância atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal
.

Por tudo exposto
,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos recursos
,
mantendo-se incólumes os termos da r. sentença.

É como voto.

Vitória, 9 de julho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.